Tribunal: CARF
Processo: 19558.720171/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720171/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.346 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
FLUXX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 18/09/2018
SUBFATURAMENTO. ATRAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NOS
ARTIGOS 703 DO R.A. E 88, PARÁGRAFO ÚNICO DA MP no 2158-35/01.
A desconstituição dos preços indicados pelo contribuinte em sua Declaração de
Importação e Faturas Comerciais é ônus da fiscalização. Todavia, uma vez
comprovada a prática do Subfaturamento, cabe ao contribuinte apresentar
provas a amparar os valores por ele apresentados. Assim não ocorrendo,
mostra-se justa e legal a aplicação da multa de 100%, sem prejuízo da cobrança
da diferença tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 177-199 em face da r. decisão de
fls. 142-165, pugnando por sua nulidade, cancelamento do lançamento da multa por
subfaturamento, prosseguimento do despacho aduaneiro da Declaração de Importação no
18/1713485-1, bem como da multa decorrente descrição equivocada da mercadoria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720171/2018-18
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

Sustenta ser ilegal a retenção de mercadoria para fins de arrecadação tributária em
suspeita de irregularidade na valoração do produto, reitera que possui condições especiais de
preços em decorrência de longos anos de parceria comercial com o fornecedor, que a descrição
dos produtos está correta e não há prejuízo algum para o Poder Público da forma com que o
produto foi descrito, bem como violação principiológica.
A decisão de primeira instância manteve todos os fundamentos externados em
sede do Auto de Infração e Relatório Fiscal, deixando, destarte, de acolher os fundamentos
externados em sede de impugnação. Atestou a validade do procedimento de valoração adotado
pela fiscalização, a qual obteve acesso as ultimas importações, do mesmo exportador, do mesmo
produto e do próprio recorrente, onde restou constatado diferenças gritantes de preços para com
o declarado na importação objeto do Auto de Infração em epígrafe.
Não obstante isso, consoante leitura dos próprios certificados de qualidade e
constatação fornecidos pelo próprio recorrente, bem como pela análise de sites especializados e
da base de informações do SISCOMEX e da DECEX, os produtos foram descritos de forma
equivocada, qual seja, não se tratam de arames de ferro como declarado, mas, sim, de aço baixo
carbono, embora classificados corretamente nos códigos tarifários da Nomenclatura Comum do
Mercosul-NCM.
São dois os pontos a serem esclarecidos neste processo. Se houve ou não o
subfaturamento. Se há descrição equivocada do produto. Em relação a este último ponto, restou
evidente em vários pontos do Auto de Infração, bem como pela Análise da própria Declaração de
Importação, que a NCM encontra-se correta. Tal fato, por si só, justificaria o afastamento da
multa prevista no art. 711 do Regulamento Aduaneiro.
Por outro lado, há informações, como se nota no Relatório Fiscal que acompanha
o Auto de Infração, no Apenso ao processo principal deste recurso (Representação Fiscal para
fins penais), na decisão de primeira instância, na manifestação de inconformidade, na
impugnação e no próprio Recurso Voluntário, de que o despacho aduaneiro foi interrompido,
com a consequente manutenção dos produtos importados em aduana, sob o rito do até então
vigente naquela época do Procedimento Especial de Fiscalização, cujo fundamento era a
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1169 de 2011.
Diante deste cenário, antes de se adentrar em análise da existência, ou não, do
subfaturamento e de suas consequências jurídicas, em sessão realizada na data de 16 de Março
de 2023, sob a relatoria deste próprio Conselheiro, por unanimidade de votos o julgamento foi
convertido em diligencia por meio da Resolução no 3002-000.304 por se entender necessário o
esclarecimento acerca da destinação dada a estes produtos. Se lhes foram aplicadas a penalidade
do Perdimento ou não.
Os fundamentos jurídicos adotados no Auto de Infração não contemplavam os
fundamentos utilizados e que amparam um Procedimento Especial de Fiscalização com fulcro na
IN 1169/2011. São distintos e cada qual com uma consequência jurídica peculiar e própria.
Institutos jurídicos como fraude e dolo são abordados em determinados dispositivos e
necessários para determinadas infrações. Em outras não são adotados. Ademais, eventual
alteração no critério jurídico adotado em sede de fiscalização deve ser analisada com base em
todas as informações do despacho aduaneiro, com especial destaque ao destino das mercadorias.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

Em razão disto, converteu-se o presente julgamento em diligencia, por meio da
resolução, para que este processo fosse encaminhado à unidade de origem para que informsse
qual foi a destinação dada aos produtos objeto da Declaração de Importação no 18/1713485-1. Se
houve ou não a aplicação da pena de perdimento. Caso tenha sido aplicada, apresentar todos
documentos da eventual expropriação. Se não foi aplicado o perdimento, se estas encontram-se
armazenadas. Ou se foram liberadas mediante prestação de garantia, qual a destinação da
garantia prestada.
Consoante fls. 212-213 a unidade de origem atendeu aos termos da resolução e
apresentou as informações solicitadas. Houve manejamento de Ação Judicial pelo contribuinte o
qual obteve decisão favorável para dar continuidade ao despacho aduaneiro e, por conseguinte,
desembaraçou as mercadorias na data de 06/11/2019 SEM PRESTAÇÃO DE GARANTIAS,
fato que, por óbvio, responde aos questionamentos.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
Do Mérito.
a) Preambularmente.
Considerando que o objeto do litígio consiste na materialização, ou não, do erro
de descrição da mercadoria e do subfaturamento (dolo) eventualmente praticado pelo recorrente,
entende-se necessário trazer aos autos algumas conclusões da fiscalização.
O início deste procedimento remonta ao registro da Declaração de Importação no
18/1713485-1, o qual foi parametrizada no canal amarelo. Em procedimento de fiscalização,
entendeu a fiscalização pela ocorrência de infrações e, por conseguinte, formalizou-se o Auto de
Infração no 0317902/00045/18, lavrado aos 27/11/2018.
Neste cenário, sem prejuízo da exação dos tributos apontados como devidos,
aplicou-se a multa de ofício no percentual de 75,00% com fundamento no Art. 44, inciso I, da
Lei no9.430/96. Ademais, incidiu a multa de 1,00% pelo erro na descrição do produto com fulcro
no art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01 combinado com o art. 69 e art. 81 inc. IV, da Lei
n° 10.833/03.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

Para fins da constatação do subfaturamento, a fiscalização promoveu o
arbitramento de preços com fulcro no art.82 e Art. 86, inciso II combinado com parágrafo único,
inciso I do Decreto no 6.759/2009.
Após o arbitramento de preços, somente de tributação, consoante fls. 11, houve
um acréscimo de valor no importe de “U$13.446,00, que ,ao câmbio da data de registro da DI em
18/09/2018 (R$ 4,1879/U$1,00), remonta ao valor de: R$ 56.310,50”.
b) Do Erro na Descrição do produto.
Observando-se o Auto de Infração, logo na descrição da infração, a autoridade
fiscal atesta claramente que, ‘embora descrito incorretamente, o produto foi classificado
corretamente’, nos termos das fls. 10.
Já as fls. 13, focado na suposta descrição equivocada, assevera que ‘incorrendo a
fiscalizada em infração por prestar descrição inexata das mercadorias nas Adições 001 e 002,
descrições que sequer permitem determinar o correspondente código NCM de cada espécies de
arame, como exige o Art. 711, §1o, III do decreto no 6.759/2009, pelo que as descrições desses
arames devem ser retificadas, além de providenciadas novas LIs (Licenças de Importação), bem
assim corrigida também o parâmetro NVE do atributo “AA” da Adição 002, por se tratar de
arame “recozido de superfície preta”, de acordo com o Folder ilustrativo do produto anexado
pela FLUXX ao dossiê da DI, mais o recolhimento da multa de 1% do valor aduaneiro por cada
Adição redescrita”.
Mas é preciso registrar que a fundamentação adotada pela fiscalização reside no
art. 711, §1o, III do decreto no 6.759/2009. Eis a sua redação:
Art.711.Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
§1oAs informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que venham
a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, §2o):
III-descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à classificação
fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e outros
atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram sua
identidade comercial;
O inciso III é claríssimo no sentido de que a descrição envolve não só a
classificação fiscal como é o caso do inciso I. Os documentos apresentados pelo próprio
recorrente, fornecidos pelo fornecedor chinês, bem como TODOS os documentos comerciais,
não deixam margem de dúvidas de que o produto foi descrito de forma incorreta, cujas
descrições não guardam relação com aquelas fornecidas nas adições da DI.
Por este motivo, entende-se cabível a referida multa, posto que caracterizada a
infração.

Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

c) Do Subfaturamento.
Em relação a questão da precificação e valoração aduaneira, salienta-se
inicialmente o fundamento adotado pela fiscalização para fins arbitramento de preços, qual seja,
art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/01:
Art.88.No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração
do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
I-preço de exportação para o País, de mercadoria idêntica ou similar;
O fato que amparou a autoridade aduaneira a afastar os preços declarados em sede
da Declaração de Importação no 18/1713485-1 decorreu da constatação de discrepância brutal de
preços declarados pelo mesmo em outras operações de importações, inclusive com o próprio
fornecedor, informações estas obtidas junto ao SISCOMEX e PUCOMEX.
Consoante informações do Termo de Fiscalização, especialmente as fls. 59,
deparando-se com tamanha distância de preços das mercadorias de produtos similares para com
aqueles informados em sede da Declaração de Importação, assim se pronunciou a fiscalização:
Restou cristalino que o valor declarado pela FLUXX para cada tipo de arame das
Adições 001 e 002 da DI em tela NÃO É O EFETIVO VALOR DE TRANSAÇÃO, a
fiscalização deve então efetuar o ARBITRAMENTO do valor aduaneiro de acordo com
as disposições contidas no Artigo 86, e parágrafo único do Decreto no 6.759/2009
(Medida Provisória no 2158-35, de 2001, Artigo 88, CAPUT; e Lei No 10.833, de 2003,
Artigo 70, Inciso II, Alínea A), ou seja, o valor aduaneiro será ARBITRADO.
1o SISCOMEX. FLS. 59. Para esse fim, foi feita uma primeira pesquisa na base
SISCOMEX com os seguintes critérios:
• país de origem das mercadorias: China;
• nome do fabricante: DINGZHOU FUKANG METALS CO.,LTD (o da DI da
FLUXX).
• Código tarifário do bem: NCM 7217.20.90 (arames de aço baixo carbono galvanizado)
• período da pesquisa: 2017 a 2018
• bitolas do arame: BWG14 e BWG 16
• acondicionamento do produto: rolos de 1KG cada.
Analogamente para a Adição 002, fez-se nova pesquisa no SISCOMEX com os mesmos
critérios e adaptações (em negrito) à bitola e NCM do arame recozido preto, conforme
segue:
• país de origem das mercadorias: China;
• nome do fabricante: DINGZHOU FUKANG METALS CO.,LTD.
• Código tarifário do bem: NCM 7217.10.90 (arame recozido preto)
Ainda sobre o subfaturamento, continua a autoridade fiscal em seu relatório:
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

Quanto à afirmação do importador de que “(...)o Auditor Fiscal Responsável (SIC)
passou a tecer ainda considerações acerca de uma suposta suspeita de prática de
subfaturamento das mesmas duas adições 001 e 002” (Grifei), registre-se que os tópicos
3, 4 e 5 deste Relatório Fiscal demonstram de modo insofismável que a FLUXX
praticou subfaturamento nesta DI, reduzindo de forma dolosa. a base de cálculo dos
tributos aduaneiros mediante o expediente de declarar preços impraticáveis, que sequer
acobertam o custo do insumo fio-máquina de aço para fabricação dos arames,
sobretudo, declarando o menor preço do país durante dois anos consecutivos (2017
e 2018) quando comparados com os preços de importações de arames similares ou
idênticos, inclusive no universo de importações em que o fabricante chinês é o
mesmo! Os valores subfaturados que declarou implicariam, caso acolhidos pela RFB,
concorrência desleal e dano à indústria doméstica, podendo gerar falências e
desemprego dentre as empresas concorrentes que procuram obedecer às leis do país.
De outro lado, a fim de ilidir as acusações de fraude, defende o importador que as
Declarações de Importações Paradigmas, também adotadas pela fiscalização para constatação do
subfaturamento (DIs n° 18/1433618-6 e 18/0908550-2), não poderiam ser adotadas, posto que
inexistem provas de que elas refletiriam o mesmo produto e das demais características da
operação de importação do recorrente.
Com a devida vênia, as provas apresentadas pela fiscalização não se limitaram
apenas as DIs em referencia. O ítem 4, fls. 51 a 55 do Termo de Relatório Fiscal, há bastante
informações oriundas do principal portal de comércio exterior do país que refletem provas mais
do que suficientes do subfaturamento. E tal discrepância de preços não pode ser atribuída a falta
de intenção, ou, noutros falares, do dolo. A empresa tem rotina de importação e não justificou e
comprovou suas alegações de modo a afastar as acusações que lhes foram imputadas. Portanto, é
notório o subfaturamento.
Decorre-se disto, a natural exação tributária da diferença a respectiva multa
prevista nos artigos 703 do R.A. e do 88 parágrafo único da Medida Provisória no 2158-35/01:
Art.703.Nas hipóteses em que o preço declarado for diferente do arbitrado na forma do
art. 86 ou do efetivamente praticado, aplica-se a multa de cem por cento sobre a
diferença, sem prejuízo da exigência dos tributos, da multa de ofício referida no art. 725
e dos acréscimos legais cabíveis
Art.88.No caso de fraude, sonegação ou conluio, em que não seja possível a apuração
do preço efetivamente praticado na importação, a base de cálculo dos tributos e demais
direitos incidentes será determinada mediante arbitramento do preço da mercadoria, em
conformidade com um dos seguintes critérios, observada a ordem seqüencial:
Parágrafo único. Aplica-se a multa administrativa de cem por cento sobre a diferença
entre o preço declarado e o preço efetivamente praticado na importação ou entre o preço
declarado e o preço arbitrado, sem prejuízo da exigência dos impostos, da multa de
ofício prevista n oart. 44 da Lei no9.430, de 1996, e dos acréscimos legais cabíveis.
Sendo assim, não há como prosperar o presente recurso.

Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.346 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720171/2018-18

3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 224
DF CARF MF
Original